Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-09.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000830-09.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILEIDE ROSA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA IMPLANTE DE CDI (CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL). PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinando a imediata regulação da autora em unidade de transporte avançada para hospital com serviço de implante de CDI (Cardioversor-Desfibrilador Implantável), ou o custeio do procedimento em rede particular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual quando o Estado alega impossibilidade de atendimento imediato por indisponibilidade de vagas, sem configurar recusa expressa; (ii) saber se o cumprimento da obrigação de fazer determinada liminarmente implica perda do objeto da demanda; (iii) saber se o Estado da Bahia tem o dever de providenciar a transferência e o tratamento médico necessário à autora; e (iv) saber se são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora em demanda contra ente público que integra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir está configurado quando há resistência à pretensão autoral, caracterizando-se no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A impossibilidade alegada de atendimento imediato por indisponibilidade de vagas configura resistência que torna indispensável a intervenção do Poder Judiciário.

4. O simples cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito para definir se a parte beneficiada faz jus à pretensão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas não possui caráter definitivo, necessitando confirmação em sentença meritória.

5. A Constituição Federal estabelece no art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo promover ações preventivas ou de recuperação.

6. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer desses entes, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a tratamento de saúde, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

7. É dever do Estado, nas hipóteses em que houver impossibilidade material do cidadão arcar com o pagamento, providenciar os meios necessários, porquanto se trata de direito fundamental emanado de norma constitucional autoaplicável, passível de eficácia plena e aplicação imediata.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, ocorrido em 26/06/2023, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

9. A superveniência da Lei Complementar 132/2009, que acrescentou o inciso XXI ao art. 4º da Lei Complementar 80/1994, tornou sem efeito parte dos dispositivos da legislação estadual que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em litígios contra entes públicos, conforme previsão do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou o cancelamento da Súmula 421 do STJ, alinhando o entendimento ao Tema 1.002 do STF.

10. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 04/07/2025, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, declarando a nulidade parcial dos dispositivos da legislação estadual que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em litígios contra entes públicos, reconhecendo a necessidade de adequação às normas federais e à autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

IV. DISPOSITIVO

11. Remessa necessária conhecida e improvida. Apelação conhecida e desprovida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXXIV, 24, XIII e § 4º, 134, § 1º, 196 e 198; Lei 8.080/1990, arts. 2º, § 1º, 6º, alínea "d", e 7º, incisos I, II, III, IV e XI; Lei Complementar 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar 132/2009; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.952.017/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21/02/2022; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2017; STJ, AgRg no AREsp 573.937/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/12/2014; TJBA, ADI 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 04/07/2025; TJBA, APC 0305721-42.2013.8.05.0274, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJBA, REEX 0525119-29.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 08/02/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000830-09.2019.8.05.0110
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDILEIDE ROSA DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso do Réu e confirmar a sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto da
R
elatora.